Tribunal: TJSP
Processo: 2270279-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2270279-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaguariúna, em que é paciente TALITA
APARECIDA PASINI, Impetrantes DOUGLAS RICHARD INABA e JEFFERSON
DOS SANTOS FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam em parte a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270279-95.2020.8.26.0000 -Voto no 15.393
2
Voto no 15.393
Impetrantes: Jefferson dos Santos Freitas e
Douglas Richard Inaba
Paciente: Talita Aparecida Pasini
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Jaguariúna SP
“Habeas corpus” buscando a revogação da prisão preventiva.
Circunstâncias do caso que justificam a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
Ordem concedida em parte.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pelos advogados Jefferson dos Santos Freitas e
Douglas Richard Inaba em favor de Talita Aparecida Pasini. Alegam, em
suma, que a paciente, presa preventivamente pela suposta prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes, padece de constrangimento
ilegal pelas seguintes razões: a) ausência dos requisitos legais para a
custódia cautelar; b) ser mãe de filho menor de idade, de sorte a fazer jus
à prisão domiciliar. Buscam a desconstituição da prisão preventiva,
ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas
diversas do cárcere.
O pedido de liminar foi deferido, em parte (cf.
fls. 122/125).
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 129/130).
Manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pela
concessão da ordem (fls. 133/136).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270279-95.2020.8.26.0000 -Voto no 15.393
3
É o relatório.
2. Consistente, em parte a impetração.
3. Quando do deferimento do pedido de
liminar, consignei que:
“(...) 2. Uma cognição sumária releva que guarda
plausibilidade jurídica a tese esposada na impetração.
A Lei n. 13.769/18 introduziu o artigo 318-A no Código de
Processo Penal, dispositivo que tem a seguinte redação:
"Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante
ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por
prisão domiciliar, desde que:
I - não tenha cometido crime com violência ou grave
ameaça a pessoa;
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou
dependente."
Conquanto se deva proceder a uma interpretação
teleológica da norma no sentido de que o escopo da lei foi de vedar a concessão de
benefício no caso de pessoa perigosa , o exame dos autos indica que a conduta da paciente
não envolveu quantidade de droga muito elevada (a ponto de obstar o benefício)
aproximadamente 188 gramas de cocaína (fls. 12/14) e, aparentemente, a paciente não
apresenta antecedentes criminais (fls. 112).
O que significa dizer que, ao menos à primeira vista, não se
divisa uma incompatibilidade entre a situação da paciente e a prisão domiciliar.
Por sua vez, a documentação juntada aos autos indica que a
paciente é mãe de criança de 5 anos de idade (fls. 74).
Vale destacar, ainda, o teor da Recomendação no 62, de 17
de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça:
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência
para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos
e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes
medidas:
I a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art.
316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270279-95.2020.8.26.0000 -Voto no 15.393
4
responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como
idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
[...]
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90
(noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave
ameaça à pessoa;
[...]
III a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão
preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.”
Ou seja, a um primeiro exame, a paciente parece fazer jus à
substituição da prisão preventiva por domiciliar.
Por outro lado, tratando-se de paciente presa, existe o
perigo de dano de difícil reparação.
Ante o exposto, concedo a liminar, para substituir a prisão
preventiva por domiciliar.
A implementação da medida fica condicionada à
inexistência de medidas, determinadas em outros processos, que sejam incompatíveis com a
prisão domiciliar.
Expeça-se o necessário(...)”.
4. E, de fato, examinada a questão de forma
mais detida, entendo, na linha da decisão que concedeu a liminar, que o
caso é de substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar.
Com efeito, a despeito da conduta ser
consideravelmente reprovável sob a óptica penal, o exame dos autos
indica que a conduta da paciente não envolveu quantidade de droga
muito elevada (a ponto de obstar o benefício) - aproximadamente 188
gramas de cocaína (cf. fls. 12/14) e a paciente não apresenta
antecedentes criminais (cf. fls. 112).
O que significa dizer que não se divisa uma
incompatibilidade entre a situação da paciente e a prisão domiciliar.
Por sua vez, a documentação juntada aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270279-95.2020.8.26.0000 -Voto no 15.393
5
indica que a paciente é mãe de criança de 5 anos de idade (fls. 74).
Urge, ainda, considerar em favor da paciente o
teor da Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, editada pelo
Conselho Nacional de Justiça em atenção à pandemia de COVID-19.
No entanto, a quantidade da droga, se não
chega a obstar a substituição referida, representa uma circunstância
concreta a impedir a liberdade provisória (ainda que cumulada com
outras medidas cautelares)
5. Ante o exposto, concedo a em parte a
ordem para substituir a prisão preventiva da paciente por
domiciliar. A implementação da medida fica condicionada à
inexistência de medidas, determinadas em outros processos, que
sejam incompatíveis com a prisão domiciliar.
Oficie-se.
LAERTE MARRONE
Relator